Tribunal: TJDFT
Processo: 0729713-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Cível de Samambaia em desfavor da Vara Cível do Guará.
2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. A provocação do autor para informar o motivo do ajuizamento da ação em determinado local, caracteriza controle de ofício da competência relativa pelo juízo, o que não se pode admitir.
4. Ainda que ajuizada a ação em local diverso do domicílio do autor ou do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.